Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo 3o réu/recorrente (ID37081356, ID37081357, ID37081358 e ID37081359), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor que, em 13/11/2021, o 3o réu, Sr. Regis Antônio Silva Filho, se envolveu em acidente de trânsito, vindo a derrubar um poste de energia que danificou a fachada e a porta de entrada de seu estabelecimento comercial, impedindo o regular funcionamento naquele dia. Afirmou ter suportado danos materiais (R$5.188,59), referente aos reparos necessários à reabertura da loja, bem como lucros cessantes (R$5.698,06). Requereu a condenação das rés à reparação dos danos materiais no valor total de R$10.886,55.
3. Trata-se de recurso (ID37081354) interposto pelo 3o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar todos os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$5.188,59, a título de danos emergentes, e tão somente o 3o demandado a pagar R$5.698,06, a título de lucros cessantes.
4. Nas razões recursais, aduz ter sido decretada a revelia das seguradoras 1a e 2a rés/recorridas, o que dá ensejo ao reconhecimento da veracidade presumida dos fatos alegados na inicial. Alega que os lucros cessantes também devem ser suportados pelas seguradoras 1a e 2a rés/recorridas, pois estas reconheceram, em sua peça de resposta, que só não concluíram a análise pela falta de documentos. Afirma que não possui bens e recursos financeiros para arcar com o valor da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar as seguradoras a pagarem os danos referentes aos lucros cessantes.
5. Trata-se de ação fundada em responsabilidade civil por acidente de trânsito contra o causador do dano e suas seguradoras.
6. De início, cumpre consignar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise. (Precedente do STJ: AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22.9.2011).
7. No caso, verifica-se que o contrato de seguro firmado entre as partes (Apólice - ID37081296 e Endosso - ID37081297) não prevê indenização dos lucros cessantes.
8. Ademais, cumpre consignar que, ao contrário do alegado pelo 3o réu/recorrente, na contestação as seguradoras não reconhecem a responsabilidade de indenizar o autor/recorrido pelos lucros cessantes, por se tratar de “risco não coberto na apólice” (risco excluído), tal como se verifica nas Condições Gerais do seguro (ID37081295).
9. Desse modo, a condenação ao pagamento da referida verba é medida que se impõe, exclusivamente, ao 3o réu/recorrente, ressaltando-se que a alegada falta de condições financeiras não elide sua responsabilidade de arcar com o prejuízo.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.